Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTIVA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINARES REJEITADAS: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER; INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a legislação processual penal em vigor (art. 563 do CPP), só se declara a nulidade de ato processual, seja ela relativa ou absoluta – em consonância ao consagrado princípio pas de nullité sans grief – diante da demonstração concreta de prejuízo.

2. As violências abrangidas pela Lei no 11.340/06 são aquelas cometidas no âmbito doméstico ou familiar, em razão de parentesco ou afinidade, independente de coabitação. Assim, tendo o conflito entre agressor e ex-companheira ocorrido em um contexto limitado ao âmbito doméstico, em virtude de questões relacionadas ao acerto financeiro entre o ex-casal e com violência de gênero, não há falar em incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, seja pela natureza do conflito, seja pela qualificação dos envolvidos.

3. A denúncia foi formulada em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias e a respectiva norma penal incriminadora, atribuindo-o ao acusado, com base nos elementos coletados na fase informativa.

4. O sistema processual penal adota o livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário da prova. Não se mostrando a realização de perícia ou o questionamento à vítima das perguntas impertinentes indeferidas imprescindíveis ao deslinde dos fatos, não há falar em nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa e da verdade real, uma vez que o juiz pode indeferir as provas entendidas desnecessárias e/ou protelatórias.

5. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria da contravenção de perturbação da tranquilidade, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por ausência de dolo ou por insuficiência de provas.

6. Demonstrado nos autos que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o crime de injúria, cuja punibilidade foi extinta, foram praticados de forma autônoma, e não em relação de crime meio e crime fim, embora cometidos em um mesmo contexto fático, não há falar em aplicação do princípio da consunção.

7. Recurso conhecido e desprovido; preliminares rejeitadas.